Tribunal: TJDFT
Processo: 0767104-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA APÓS O MARCO INICIAL DA CONVIVÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS AO REGIME DE BENS. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que estabeleceu que o regime de bens a ser observado, durante o período da união estável, é o de comunhão parcial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível que o regime de bens estabelecido em escritura pública de união estável produza efeitos retroativos.
III. Razões de decidir
3. O regime de bens da união estável é o da lei vigente ao tempo da constituição da união. Enquanto não houver estipulação, vige o regime de comunhão parcial de bens, sendo possível a alteração de regime de bens por meio de escritura pública, com efeitos ex tunc, sem a aplicação retroativa do regime de separação total de bens posteriormente pactuada. Precedentes.
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.